Tribunal: TJDFT
Processo: 20130110170526APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. MPDFT E DEFESA. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 1o, INCISO II, C/C ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI N. 8.137/90 (POR VINTE E QUATRO VEZES). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. EXTINÇÃO DO ÍNDICE BTN. ART. 49, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Comprovadas, pelo conjunto probatório, a autoria e a materialidade dos crimes tipificados no art. 1o, inciso II, da Lei n. 8.137/90, a condenação é medida que se impõe.
2. No caso concreto, os valores originais sonegados, sem acréscimos legais, como multa, juros e correção monetária, totalizaram R$ 637.197,39 (seiscentos e trinta e sete mil, cento e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), quantia que caracteriza grave dano à coletividade.
3. A extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei n. 8.137/90, não conduz à inaplicabilidade da pena de multa, devendo ser aplicada a regra geral contida no artigo 49, § 1o, do Código Penal.
4. A pena de multa deve guardar proporção com a privativa de liberdade de modo a garantir a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização.
6. Recursos conhecidos. Desprovido o da Defesa. Provido em parte o da Acusação.